Tribunal: TJDFT
Processo: 0742272-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742272-93.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIANA MARQUES DE ARAUJO AGRAVADO: PAULO HENRIQUE DE SENA GONCALVES, LUIZA LISSANDRA MACHADO SALLES DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0703911-49.2020.8.07.0020 – id 171095376) que, em demanda possessória, indeferiu a gratuidade de justiça, por entender afastada a alegada hipossuficiência, em razão da natureza e objeto discutidos, da contratação de advogado particular, dispensando a atuação da Defensoria e da ausência de elementos suficientes na documentação juntada para a concessão do benefício. Alega, em suma, que não pode suportar, sem prejuízo da própria subsistência e da família, os custos financeiros do processo, entendendo suficiente a documentação juntada para demonstrar sua necessidade do benefício. Requer a antecipação da tutela recursal. 2. A CTPS (id 170765849 – autos principais) apresentada comprova que a agravante não possui vinculo laboral registrado, o documento id 171025392 demonstra o cadastro único da recorrente para programas sociais do governo federal, que consigna meio salário-mínimo como a faixa de renda familiar total, enquanto o extrato de conta bancária de julho/23 (id 170765850) revela ganho mensal líquido da agravante, relativo ao programa Bolsa Família, que, em princípio, respalda a alegada hipossuficiência. Ademais, juntou declaração de isenção do imposto de renda pessoa física (id 170765854). Acrescento que o Tribunal reconhece a necessidade do benefício àquele que percebe remuneração liquida inferior a cinco salários-mínimos. A propósito, precedente da Turma: EMENTA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. INAPLICABILIDADE. RESP. No 1622555/MG. A documentação juntada aos autos corrobora a presunção de hipossuficiência declarada, porquanto a parte requerente aufere renda mensal inferior a cinco (05) salários mínimos, impondo-se a reforma do decisum que lhe indeferiu a gratuidade judiciária. (...) Apelo provido parcialmente. (Ac. 1.321.445, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2021) 3. Defiro liminarmente a gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, retornem conclusos. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR